Tribunal: TJMT
Processo: 1002463-80.2022.8.11.0021
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO VISANDO A DESPRONÚNCIA DO RECORRENTE EM RELAÇÃO AO CRIME CONTRA A VIDA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVAS IRREFUTÁVEIS – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAR O DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA – 2. ALMEJADO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – INVIABILIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A EXISTÊNCIA DE EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – 3. REQUERIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO RECORRENTE – ALEGADA DESNECESSIDADE DA RESTRIÇÃO AMBULATORIAL – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 4. RECURSO DESPROVIDO.
1. Deve ser mantida a pronúncia do recorrente em relação ao crime doloso contra a vida que lhe foi imputado, porque, na hipótese, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a sentença de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5o, XXXVIII, c, da Constituição Federal, eis que nesta fase processual prevalece o aforismo in dubio pro societate.
2. A exclusão de qualificadora do delito de homicídio somente é permitida quando for manifestamente improcedente. Sendo assim, havendo na denúncia a descrição das circunstâncias que configuram o emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima; bem como a existência de um lastro mínimo sobre a incidência da referida causa modificadora de pena, de rigor a apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII, c e d, da Carta Política do Brasil.
3. Impõe-se a manutenção da prisão cautelar do recorrente, eis que os elementos de convicção produzidos nestes autos justificam sua imprescindibilidade, diante da necessidade de se garantir a ordem pública (art. 312 do Código de Processo Penal). Ademais, no caso destes autos, a concessão ao recorrente do direito de recorrer em liberdade, além de ser inviável, afigura-seum contrassenso após ele ter respondido preso à ação penal, estando, o processo pronto para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.
4. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002463-80.2022.8.11.0021
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ABNEIR GOMES DE ARAUJO (RECORRENTE), VALDERSON FERREIRA DE SOUZA - CPF: 717.512.351-57 (ASSISTENTE), DAVI ASSIS DA SILVA (ASSISTENTE), JOSE LUIZ FRANCO DOS SANTOS - CPF: 002.221.951-00 (ASSISTENTE), CLAUDIO ALVES DA SILVA (VÍTIMA), CLEONILDES DA COSTA E SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO RICARDO CASTRO MIRANDA - CPF: 651.172.981-87 (ASSISTENTE), GESER GONCALVES DE FREITAS - CPF: 020.016.431-79 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIO ALVES DA SILVA - CPF: 991.263.541-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
HOMICÍDIO QUALIFICADO
– PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PLEITO VISANDO A DESPRONÚNCIA DO RECORRENTE EM RELAÇÃO
AO CRIME CONTRA A VIDA
– ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVAS IRREFUTÁVEIS – APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE –
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAR O DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA
–
2
. ALMEJADO O

AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – INVIABILIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A EXISTÊNCIA DE
EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
–
3
.
REQUERIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA D
O
RECORRENTE – ALEGADA DESNECESSIDADE DA RESTRIÇÃO
AMBULA
T
ORIAL
– IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
4
.
RECURSO DESPROVIDO.

1
.
Deve ser mantida a pronúncia do recorrente em relação
ao crime doloso contra a vida que

lhe
foi
imputado, porque, na
hipótese
, estão presentes os requisitos previstos
no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a sentença de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem com
pete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5o, XXXVIII,
c
,
da Constituição Federal, eis que nesta fase processual prevalece o aforismo
in dubio
pro

societate
.

2
.
A exclusão de qualificadora do delito de homicídio somente é permitida quando for manifestamente improcedente.
Sendo a
ssim, havendo na denúncia a descrição das circunstâncias que configuram o
emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima
;
bem como a existência de um lastro mínimo sobre a incidência da referida causa modificadora de pena, de rigor a apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII,
c
e
d
, da Carta Política do Brasil.

3
.
Impõe-se a manutenção da prisão cautelar d
o
recorrente,
eis que
os elementos de convicção produzidos nest
es autos justificam sua imprescindibilidade, diante da necessidade de se garantir a ordem pública (art. 312 do Código de Processo Penal). Ademais,
no caso destes autos, a
concessão
ao

recorrente
do direito de recorrer em liberdade, além de ser inviável, afigura-seum contrassenso após
ele
ter
respondido pres
o
à ação penal, estando,
o
processo pronto para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

4
.
R
ecurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se
de recurso em sentido estrito interposto
por

Abneir
Gomes de
Araujo

contra

a
sentença prolatada pelo Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de
Água Boa
/
M
T
, n
os autos da

Ação Penal
n.
1002463-80.2022.8.11.0021
,
pronunci
ando
-o

pela suposta prática do crime
de
homicídio
qualificado

pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima
(
art.
121, §

2o, I
V
,
do Código

Penal
)
,

determinando
a
su
a
sub
m
issão

a
julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária
.

O recorrente
, nas razões que se encontram
no ID
161369825
,

postula

a

sua

despronúncia,
diante da ausência de indícios suficientes de autoria delitiva
produzidos sob o crivo do contraditório
, conforme os ditames do art. 414, do
referido

Codex
.

E
, subsidiariamente
,

a exclusão da qualificadora

consistente no emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima
e

a concessão do direito de recorrer em liberdade
.

O

Ministério Público
, nas contrarrazões
que estão no
ID
161369828
, rebate as
teses

defensivas, pugnando pelo
de
sprovimento
do
recurso.

Em
sede de
juízo de retratação exteriorizado
no ID
161369829
, o
magistrado
manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

N
esta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se
vê

no ID
167019199
, opin
a

pelo
des
provimento
do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
vista
no ID
. 161369751
, narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 04/09/2022, em horário não informado nos autos, na residência situada à Rua 3, Bairro Cohab Nova, Cidade de Cocalinho – MT, o denunciado
ABNEIR GOMES DE ARAÚJO, VULGO “NEGUINHO”
, agindo com vontade livre e consciente e determinação de matar, à traição (sem chance de defesa),
matou a vítima CLÁUDIO ALVES DA SILVA, com um golpe certeiro no coração com uma arma branca, causando-lhe hemorragia suficiente a levá-lo ao óbito, conforme Laudo Pericial no 310.2.06.2022.009957-01 (ID 95381872) e Certidão de Óbito (fl. 32).

DINÂMICA DOS FATOS:

Segundo apurou-se do caderno informativo, a vítima encontrava-se em sua residência, mais precisamente sentado no sofá, na extremidade direita, quando foi golpeada sorrateiramente com um golpe de arma branca na região mamária esquerda, atingindo-lhe o coração, sem qualquer chance de reação, conforme foto abaixo:

[...]

A hemorragia (interna e externa) causada pela lesão o levou à morte, no mesmo lugar em que se encontrava, conforme Laudo Pericial no 310.2.06.2022.009957-01 (ID 95381872) e Atestado de Óbito (fl. 32).

A partir de comunicação da testemunha Lucas Soares da Luz Santos, a Polícia Judiciária Civil tomou conhecimento da ocorrência e passou a investigar.

Apurou-se que o acusado
Abneir
Gomes de Araújo, tentou matar a vítima no dia 21/08/2022 com dois golpes de enxada, conforme BO 2022.228200. Esse fato despertou a suspeita de que poderia ser o autor do crime.

Em seguida novas informações foram colhidas dando conta de que o autor do fato seria a pessoa de
Abneir
Gomes de Araújo, vulgo “Neguinho”, que após cometer o fato criminoso empreendeu fuga e escondeu-se em um matagal à beira do Rio Araguaia. Inclusive, foi visto por volta das 23:00 h na casa da vítima, saindo às pressas, conforme a testemunha IPC José Luiz.

A testemunha afirma ainda que naquele dia localizou o suspeito se escondendo em uma casa abandonada, que ao notar a presença dos policiais saiu correndo tomando rumo ao Rio Araguaia.

Então, tanto a Polícia Civil quanto a Militar passaram a diligenciar continuamente na tentativa de prender o suspeito.

A testemunha PM
Geser
, na companhia de seu colega PM Miranda, afirma que no dia 08/09/2022, após receber a informação de que o acusado transitava próximo ao antigo porto da balsa, naquele município, deslocou-se até o local onde se depararam com o suspeito e deram voz de prisão e o conduziram à Delegacia de Polícia.

Tais diligências ocorriam enquanto outra guarnição efetuava buscas com uma embarcação pelo Rio Araguaia, continuamente.

O atribuiu o homicídio à pessoa diversa, “Maranhão” pessoa que
apurou-se
nas investigações inexistir. [...]
.

Destaques

no

original

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida.

Como se sabe, nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
, iniciando-se a primeira com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e terminando com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz que preside a sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Logo, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária; todavia, menos contundente do que é utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular. Ou em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Daí por que, sendo a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida atribuída ao Tribunal do Júri, nos termos da Constituição da República, “
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri”
.
(
OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Além disso, não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do
referido
diploma
legal
que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando: (
i
) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e
, por fim,
(
iv
)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis nos autos, porque, nesta fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao caso destes autos verifica-se que a materialidade do crime
descrito na peça acusatória
ficou demonstrada pelos documentos
constantes
destes
autos
;

bem como pelas declarações colhidas na fase inquisitiva e na instrução preliminar em juízo.

No que diz respeito aos indícios suficientes de autoria, embora o recorrente sustente a inexistência de provas que imputem a autoria delitiva
do crime
narrado na denúncia, as provas orais produzidas reúnem indicativos que
o
i
mplicam como possíve
l
autor do
ilícito penal
em apuração, eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as provas que culminaram com a prolação do édito judicial, revelando-se, assim, inconcebível, nesta fase processual, qualquer outro desfecho diverso da pronúncia.

Com efeito, o
recorrente
, em juízo,
neg
ou a prática do ilícito,
afirmando, tanto na fase administrativa quanto
sob o crivo do contraditório
, que
estavam ingerindo bebida alcoólica
ele, a vítima e “Maranhão”
.

E
, em
um
determinado momento, se desentenderam por causa d
a sua mulher
Cleonildes
, momento em que Cláudio partiu para cima de
le
e neste momento,
“
Maranhão
”
desferiu uma facada em Cláudio
e os dois foram embora.

Sem razão, no entanto, o recorrente.

Isso porque, os policiais militares
Geser
Gonçalves de Freitas e
Celso Ricardo Castro Miranda informaram, em juízo, que a guarnição foi comunicada da morte de Cláudio
Alves da Silva
e logo passaram a investigar, tendo recebido denúncia
s
de que quem ceifou a vida do ofendido havia sido
Abneir
, atual convivente de
Cleonildes
, ex-mulher de Cláudio.

De posse
dessa
informação,
passaram a diligenciar em busca do suspeito que, ao avistar a guarnição, se escondeu e
m
um matagal na beira do
R
io Araguaia, contudo, em continuidade
à
s investigações
, o encontraram
no
M
unicípio de Cocalinho
e
lhe
deram voz de prisão.

A propósito,
no ponto que interessa,
vejam-se estes
excertos dos depoimentos dos
agentes da lei:

[...] QUE o depoente afirma que depois do homicídio os policiais desta cidade de imediato começaram a diligências para fazer a captura do suspeito,
QUE no mesmo dia a GUPM de serviço localizou o suspeito o qual empreendeu fuga e se escondeu dentro de um matagal na beira do rio Araguaia
(...) QUE os policiais que entravam de serviços davam continuidade nas buscas pelo suspeito, QUE foram informados que o suspeito provavelmente estaria transitando a pé próximo ao antigo porto da balsa deste município de Cocalinho,
QUE diante dessa informação juntamente com o CBPM
Geser
deslocaram
ate
o local e depararam com o suspeito e que neste instante deram foz de prisão para o mesmo
[...]
(Celso Ricardo Castro Miranda
,
2o Sargento da Polícia Militar
–
IDs

161369795/16169797
)

Destacamos

[...]
QUE em ato contínuo levantamos informações da autoria do crime que se apontou para a pessoa de
Abneir
Gomes de Araújo, QUE de imediato começaram a diligências para fazer a captura do suspeito
, QUE no mesmo dia a GUPM de serviço localizou o suspeito o qual empreendeu fuga e se escondeu dentro de um matagal na beira do rio Araguaia, (...), QUE o depoente informa que nesta data dando continuidade nas buscas pelo suspeito juntamente com o SGT Miranda, foram informados que o suspeito provavelmente estaria transitando a pé próximo ao
antigo
porto da balsa deste município de Cocalinho, QUE diante dessa informação deslocaram
ate
o local e depararam com o suspeito e que neste instante deram foz de prisão para o mesmo [...]
(
Geser
Gonçalves de Freitas
,

p
olicial
m
ilitar
–
IDs
161369792/161369794
)

Destacamos

Além disso, a testemunha
Davi Assis da Silva, em juízo, informou
que “
Neguinho
”
– alcunha de
Abneir
– estava bebendo pinga
com aquele
em um bar e afirmou que
“
o
zoinho
, ele
esta
morto no sofá da casa dele
”, ressaltando, ainda que
o
recorrente
costuma portar uma faca na cintura.

Destarte
, as declarações
abonatórias
do recorrente não encontram respaldo
na prova encontradiça nestes autos
,
porque
como visto nos
depoimentos colhidos pela autoridade judicial,
as testemunhas foram uníssonas em imputar
àquele

o
delito contra a vida de Claudio
,

a priori
,
em razão de desentendimento por conta de
Cleonildes
da Costa e Silva, ex-mulher do ofendido e atual convivente do
insurgente
.

Diante disso, é forçoso reconhecer que
existem indícios mínimos de que o recorrente
particip
ou
da empreitada criminosa
para ceifar a vida de
Cláudio
Alves da Silva
.

Logo, estão presentes indícios suficientes de autoria em desfavor
de
le
, a obstar a almejada despronúncia, porque não é demais relembrar, para que fosse acolhida
sua
postulação seria imperativo que as provas produzidas durante a persecução penal permitissem aferir, de plano, de forma induvidosa e segura, que
ele
não fo
i
autor do fato que
lhe
foi imputado
na exordial acusatória.

Todavia, c
onforme
foi
consignados linhas
volvidas, no momento processual em alusão, só é autorizada a despronúncia do acusado quando restar indiscutível a ausência de indícios, de maneira que, persistindo quaisquer dúvidas sobre o desenrolar dos fatos alegados, é imperativa a
sua
submissão a julgamento pera
nte o Tribunal do Júri Popular.

Daí por que, é imperioso concluir que não há como se acolher o pleito deduzido pelo recorrente ao fundamento de que não há provas seguras para incriminá-lo, uma vez que a sentença de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo prova irrefutável para que
ele
seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade conforme preconizam o art. 413, §

1o, do Código de
Processo Penal assim redigidos:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1o - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

A propósito, e
m relação ao assunto, esta Corte de Justiça deixou assentado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E SURPRESA – CONCURSO MATERIAL – PRONÚNCIA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA –
PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 413 DO CPP – CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO FATO E DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – INSTITUTO NÃO COMPROVADO DE FORMA SEGURA – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE MOSTRAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JÚRI POPULAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatado que ainda permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, à luz do disposto no art. 312 do CPP, havendo a necessidade de resguardar a ordem pública, dada a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da ação criminosa, cujo postulante permaneceu preso durante toda a instrução processual, inviável a concessão do di
reito de recorrer em liberdade.
Existindo elementos probatórios mínimos que apontam o recorrente como o autor dos disparos que, por duas vezes, quase ceifaram a vida do ofendido, imperiosa a sua submissão a julgamento pelo tribunal do júri, nos termos do art. 413 do CPP
.

Impõe-se a manutenção da decisão pronúncia quando há dúvida sobre a suposta desistência voluntária, o que deve ser
melhor
esclare
cido pelo Conselho de Sentença.
Somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Júri, o que não se verifica no caso concreto, mormente quando relatado na denúncia que o crime foi cometido por desacerto na venda de drogas e a vítima foi colhida de surpresa.

(TJMT, RSE 1010111-48.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 05
.
08
.
2020
e

p
ublicado no DJE
de
12/08/2020)
Destacamos

Por conseguinte
, não ressaindo, destes autos, a segurança necessária para, neste recurso, se proceder à despronúncia do recorrente, deve ser mantida inalterada a sentença de pronúncia, eis que restam evidentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, de modo que a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, XXXVIII,
c
,

da Constituição Federal,
oportunidade na qual as alegações
de ambos
poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, serem acolhidas ou
não pelo Conselho de Sentença.

Do mesmo modo,
em relação ao pleito
do recorrente objetivando
a exclusão da qualificadora,
igualmente,
não
lhe
assiste razão.
Com efeito, n
o contexto do
que foi
apurado até aqui,
não há como se afastar a qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
,
que

foi atingid
a
por um golpe de arma branca na região mamária esquerda, atingindo-lhe o coração,
quando estava repousando no sofá de casa,
sem qualquer chance de reação
.

Por consequência, o pleito visando o afastamento da causa qualitativa em referência, deve, também, ser analisado pelo Conselho de Sentença, não havendo, pois, como se cogitar em exclusão dos incisos I
V
do § 2o do art. 121 do Código Penal, uma vez que o contexto fático-probatório dá suporte à incidência do referido tipo penal alternativo, razão pela qual a questão deve ser submetida ao Tribunal do Júri.

Aliás
, a

Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 2, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça
,
nos seguintes termos: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

Por derradeiro, no que concerne ao pedido de liberdade formulado p
elo recorrente
, releva ponderar que
n
a sentença de pronúncia,
a
sua
prisão preventiva foi reanalisada
,

tendo o magistrado
indeferid
o o pleito

de revogação
,
por
estarem

inalterados os motivos que ensejaram
a custódia provisória
,
para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da
s
conduta
s
, em tese, praticadas
pelo insurgente.

C
onfira-se
, a propósito,
esta parte da sentença de pronúncia:

[...]
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva, por entender que ainda
estão presentes os motivos que a embasaram, calcados na garantia da ordem pública
e para assegurar a aplicação da lei penal (art. 413, § 3o, do CPP).
[...]

Sendo a
ssim
e
tendo em vista que, entre
a referida
decisão e a presente data não adveio fato novo apto a desconstituir o cenário que ensejou a manutenção do decreto

constritivo

do recorrente
,
tem-se
por inviável o acolhimento
de
seu

pedido
, devendo
,
pois,

a

sua
pris
ão
preventiva

ser mantida por seus próprios fundamentos
, para evitar
a
sua reiteração delitiva.

Além
disso,
como

foi

asseverado pela
Procuradoria-Geral de Justiça:

[...] A propósito o recorrente ostenta a seu desfavor uma elevada ficha

de antecedentes criminais, veja-se:

Processo: 1871-92.2018.811.0021 (APOLO)

Comarca: Água Boa

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Furto

Processo: 1874-47.2018.811.0021 (APOLO)

Comarca: Água Boa

Classe: Prisão Preventiva (art. 254 e
ss
do CPPM)

Assunto: Execução Penal e de Medidas Alternativas

Processo: 0001964-55.2018.8.11.0021 (PJE)

Comarca: Água Boa

Classe: Ação Penal – Procedimento Ordinário
Assunto: Furto

Processo: 4666-71.2018.811.0021 (APOLO)

Comarca: Água Boa

Classe: Execução da Pena

Assunto: Homicídio Qualificado

Processo: 0004186-59.2019.8.11.0021 (PJE)

Comarca: Água Boa

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Ameaça

Processo: 4387-51.2019.811.0021 (APOLO)

Comarca: Água Boa

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Furto

Processo: 48-15.2020.811.0021 (APOLO)

Comarca: Água Boa

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Furto

Processo: 1003084-48.2020.8.11.0021 (PJE)

Comarca: Água Boa

Classe: Ação Penal – Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Processo: 1000228-77.2021.8.11.0021 (PJE)

Comarca: Água Boa

Classe: Ação Penal – Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Lesão levíssima

Processo: 1000654-89.2021.8.11.0021 (PJE)

Comarca: Água Boa

Classe: Ação Penal – Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Processo: 1001997-23.2021.8.11.0021 (PJE)

Comarca: Água Boa

Classe: Comunicado de Mandado de Prisão

Assunto: Furto

Processo: 1001996-38.2021.8.11.0021 (PJE)

Comarca: Água Boa

Classe: Comunicado de Mandado de Prisão

Assunto: Furto

Processo: 1001650-53.2022.8.11.0021 (PJE)

Comarca: Água Boa

Classe: Carta Precatória Criminal

Assunto: Atos executórios

Processo: 1002389-26.2022.8.11.0021 (PJE)

Comarca: Água Boa

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Homicídio [...]

A
cerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 6, com a seguinte redação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Ademais, no caso destes autos, a concessão do direito de
o recorrente
recorrer em liberdade, além de ser inviável, afigura-se um contrassenso após ter
ele
respondido preso à ação penal, estando, o processo pronto para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,

nego

provimento
ao recurso interposto por
Abneir
Gomes de
Araujo
, mantendo a sentença de pronúncia que determinou a submissão

a
julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de
Água Boa
/MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023